Tribunal: TJMT
Processo: 1029147-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança referente a parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94.064, firmado em 05/08/2013. A apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes: se o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma, aplicável às ações pessoais em geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se às regras do Direito Privado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5. O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 05/08/2013, e, como a ação foi ajuizada em 04/08/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O débito decorrente do fornecimento de serviços de água e esgoto possui natureza de preço público e sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito original nem reduz o prazo prescricional aplicável.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 14/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029147-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ROSANA RODRIGUES DE PINA - CPF: 346.685.001-00 (APELADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança referente a parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94.064, firmado em 05/08/2013. A apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes: se o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma, aplicável às ações pessoais em geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se às regras do Direito Privado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 05/08/2013, e, como a ação foi ajuizada em 04/08/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O débito decorrente do fornecimento de serviços de água e esgoto possui natureza de preço público e sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito original nem reduz o prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1029147-45.2023.8.11.0041.

Recorrente(s): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP.

Recorrido(s): ROSANA RODRIGUES DE PINA.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de ROSANA RODRIGUES DE PINA, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição quinquenal sobre o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94.064, firmado em 05/08/2013.

A apelante alega que, as tarifas de água e esgoto, por se tratarem de preços públicos, sujeitam-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do mesmo diploma legal, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, se o quinquenal previsto no art. 206, §5o, I do CC/02 para as dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo Código para as ações pessoais em geral.

De início, cumpre registrar que o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 05/08/2013 nada mais é do que a renegociação e parcelamento de débito pretérito da ré para com a apelante, decorrente da utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária até 17/04/2012.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto não se qualificam como taxas ou quaisquer outras espécies tributárias, mas sim como preços públicos, estando, portanto, sujeitas ao regramento do Direito Privado, em especial do Código Civil, e não do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, embora exista um Termo de Confissão de Dívida, o mencionado instrumento não possui o condão para alterar a natureza civil do débito em sua origem, devendo, portanto, ser aplicado à espécie, o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.".

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).

2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1o e 2o, da Lei 6.830/80).

3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3o, do CTN.

4. Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza

tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos."

(REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009) 5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177."

6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

(...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

7. Consequentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.

8. In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.

9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil). (N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Logo, não havendo lapso temporal de dez anos entre o ajuste (05/08/2013) e o ajuizamento da ação (04/08/2023), não há que se falar em prescrição.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025